Tribunal: TJPA
Processo: 0808154-46.2019.8.14.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): JOSE MARIA TEIXEIRA DO ROSARIO
Órgão julgador: JOSE MARIA TEIXEIRA DO ROSARIO
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Público
Assuntos: 10012 - Dano ao Erário
Data de julgamento: 2023-04-03

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) - 0808154-46.2019.8.14.0000

AGRAVANTE: LUIZ PINTO DE OLIVEIRA

AGRAVADO: 2ª VARA DE FAZENDA DE BELÉM, MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PARÁ

RELATOR(A):
Desembargador JOSÉ MARIA TEIXEIRA DO ROSÁRIO

EMENTA

AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO CIVIL PÚBLICA POR ATO DE IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA. PEDIDO DE INDISPONIBILIDADE DE BENS DEFERIDO LIMINARMENTE. DECISÃO PROFERIDA NA VIGÊNCIA DO TEXTO ANTERIOR. ALTERAÇÃO NORMATIVA PELA LEI Nº 14.230/2021. OBSERVÂNCIA. APLICAÇÃO AO PROCESSO EM CURSO. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

1.

O objetivo do agravante com o presente Agravo de Instrumento é a reforma da decisão interlocutória que deferiu a tutela antecipada pleiteada, determinando a indisponibilidade de bens da agravante até o montante apontado na exordial, com fundamento nos arts. 297 e 311 do NCPC, c/c art. 7º da Lei nº 8.492/92, nos autos da Ação de Improbidade Administrativa proposta pelo Ministério Público Estadual, em face da agravante e outros.

2.

Verifica-se,
in casu
, que a medida liminar fora deferida pelo juízo
a quo
levando em consideração o
periculum in mora
presumido, conforme jurisprudência outrora fixada.

3.

Contudo, a bem da verdade, o
Supremo Tribunal Federal (STF) decidiu e fixou entendimentos nos autos do processo ARE 843989 acerca do novo texto da Lei de Improbidade Administrativa (LIA - Lei 8.429/1992), com as alterações inseridas pela Lei 14.230/2021.

4.

Para o deferimento do pedido cautelar de indisponibilidade de bens, deve restar demonstrada a presença de fortes indícios do ato de improbidade administrativa, além da quantificação do dano e o
periculum in mora
.

5.

Mutatis mutandis
, o entendimento firmado pelo E. STF no
julgamento
do ARE 843.989, em 18/08/2022 - Tema 1.199, deve ser observado ainda com relação ao pedido de indisponibilidade de bens, que embora tenha sido prolatado na vigência do texto anterior, aplica-se as alterações trazidas pela Lei nº 14.230/21, em especial por ser norma também de caráter processual, aos
processos
em curso.

6.

Recurso CONHECIDO e PROVIDO.

ACORDAM
os Excelentíssimos Desembargadores que integram a Egrégia 2ª Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade de votos, em
CONHECER DO RECURSO E DAR-LHE PROVIMENTO
, nos termos do voto do Relator.

Plenário Virtual do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, aos três dias do mês de abril de dois mil e vinte e três .

Este julgamento foi presidido pelo(a) Exmo(a). Sr(a). Desembargador(a) Mairton Marques Carneiro .

RELATÓRIO

Tratam os presentes autos de Agravo de Instrumento interposto por
Luiz Pinto de Oliveira
, contra decisão interlocutória, proferida pelo MM. Juízo da 2ª Vara de Fazenda da Comarca da Capital, nos autos de Ação Civil Pública por ato de improbidade administrativa proposta pelo
Ministério Público do Estado do Pará
.

O juízo decretou a indisponibilidade dos bens para garantir o integral ressarcimento (restituição) dos supostos prejuízos causados ao erário público, referente a alegada prática irregular e ilegal de renúncia fiscal e repasse de recursos públicos em benefício da FUNDEPEC, cujo prejuízo financeiro ao erário apontado pelo MP, é de R$ 32.000.000,00 (trinta e dois milhões de reais).

Nas suas razões o recorrente argui, em preliminar, cerceamento de defesa, uma vez que o MM. Juiz
a quo
poderia determinar a citação do Agravante para que se manifestasse na ação de improbidade e o mesmo, com certeza, iria juntar a documentação inerente ao processo, o que não foi permitido. (Id nº 2251581)

Sustenta a absoluta e integral ausência de dolo e de danos ao erário, uma vez que os cofres do Estado do Pará não sofreram qualquer prejuízo, já que os valores arrecadados sofreram um aumento substancial, evidenciando que, mesmo havendo a contribuição voluntária ao FUNDEPEC-PA, não ocorreu qualquer prejuízo ao erário, nem diminuição da arrecadação, o que desnatura o ato de improbidade administrativa.

Em Decisão Monocrática, a saudosa Desembargadora Nadja Nara Cobra Meda deferiu parcialmente a concessão do efeito suspensivo, apenas e tão somente para determinar o desbloqueio das contas que se demonstrarem serem exclusivamente salário, do agravante. (Id n° 2288340).

Não foram apresentadas contrarrazões, consoante certidão. (Id nº 2656019)

O Ministério Público emitiu pronunciamento pelo provimento parcial do recurso. (Id nº 4343623)

Vieram os autos conclusos.

É o relatório.

À secretaria para inclusão do feito em pauta de julgamento virtual.

VOTO

O objetivo do agravante com o presente Agravo de Instrumento é a reforma da decisão interlocutória que deferiu a tutela antecipada pleiteada, determinando a indisponibilidade de bens do agravante até o montante apontado na exordial, com fundamento nos arts. 297 e 311 do NCPC, c/c art. 7º da Lei nº 8.492/92, nos autos da Ação de Improbidade Administrativa proposta pelo Ministério Público Estadual, em face do agravante e outros.

Nas suas razões o recorrente argui, em preliminar, cerceamento de defesa, uma vez que o MM. Juiz
a quo
poderia determinar a citação do Agravante para que se manifestasse na ação de improbidade e o mesmo, com certeza, iria juntar a documentação inerente ao processo, o que não foi permitido.

Sustenta a absoluta e integral ausência de dolo e de danos ao erário, uma vez que os cofres do Estado do Pará não sofreram qualquer prejuízo, já que os valores arrecadados sofreram um aumento substancial, evidenciando que, mesmo havendo a contribuição voluntária ao FUNDEPEC-PA, não ocorreu qualquer prejuízo ao erário, nem diminuição da arrecadação, o que desnatura o ato de improbidade administrativa.

Assevera que não houve qualquer dolo ou má fé do ora agravante, o que afasta qualquer imputação de improbidade administrativa, bem como, o agravante foi DIRETOR DA ADEPARÁ, no período de 01 de maio de 2017 até 31 de dezembro de 2018 e, durante este período, nunca cometeu nenhum ato de improbidade que desse causa a ação de improbidade ora ajuizada pelo nobre representante do
parquet
.

A bem da verdade, o
Supremo Tribunal Federal (STF) decidiu e fixou entendimentos nos autos do processo ARE 843989 acerca do novo texto da Lei de Improbidade Administrativa (LIA - Lei 8.429/1992), com as alterações inseridas pela Lei n°14.230/2021.

As teses de repercussão geral fixadas no referido julgamento foram as seguintes:

1) É necessária a comprovação de responsabilidade subjetiva para a tipificação dos atos de improbidade administrativa, exigindo-se nos artigos 9º, 10 e 11 da LIA a presença do elemento subjetivo dolo;

2) A norma benéfica da Lei 14.230/2021 revogação da modalidade culposa do ato de improbidade administrativa, é irretroativa, em virtude do artigo 5º, inciso XXXVI, da Constituição Federal, não tendo incidência em relação à eficácia da coisa julgada; nem tampouco durante o processo de execução das penas e seus incidentes;

3) A nova Lei 14.230/2021 aplica-se aos atos de improbidade administrativa culposos praticados na vigência do texto anterior, porém sem condenação transitada em julgado, em virtude da revogação expressa do tipo culposo, devendo o juízo competente analisar eventual dolo por parte do agente.

4) O novo regime prescricional previsto na Lei 14.230/2021 é irretroativo, aplicando-se os novos marcos temporais a partir da publicação da lei.

Dito isto, verifica-se que o caso dos autos deve, então, ser analisado sob a égide da nova Lei n° 14.230/2021.

A propósito, este tem sido o entendimento jurisprudencial deste E. Tribunal a respeito:

AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO CIVIL PÚBLICA DE IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA. DISPENSA DE LICITAÇÃO. CONDUTAS PREVISTAS NOS ARTIGOS 9º, I E 10, I E XI DA LEI 8.429/92. NECESSIDADE DE ADEQUAÇÃO ÀS DISPOSIÇÕES DA LEI 14.230/21.
INCONSISTÊNCIA DE FUNDAMENTO LEGAL HÁBIL PARA A MANUTENÇÃO DA MEDIDA DE INDISPONIBILIDADE DE BENS. AUSÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO NO CASO CONCRETO DE PERIGO DE DANO IRREPARÁVEL OU DE RISCO AO RESULTADO ÚTIL DO PROCESSO. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

1. Cuida-se de agravo de instrumento contra decisão liminar proferida em ação civil pública, que indeferiu o pedido de tutela de urgência consistente na indisponibilidade de bens dos ora agravados; 2. Irretroatividade da Lei nº 14.230/2021. A retroatividade da norma mais benéfica assume, portanto, aplicação imperativa sempre quando há o exercício do jus puniendi pela administração pública, em atenção aos princípios do Direito Sancionador. Precedentes STJ; 3. Tendo em vista que a medida de indisponibilidade de bens é medida acautelatória, de caráter processual, com a finalidade de assegurar o resultado útil do processo, e não havendo indícios de dilapidação de patrimônio, de forma a comprometer a sati (11577739, 11577739, Rel. ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA, Órgão Julgador 1ª Turma de Direito Público, Julgado em 2022-10-17, Publicado em 2022-11-04)

Pois bem.
Especificamente sobre os requisitos necessários ao deferimento da medida, destaca-se que, após a prolação da decisão recorrida, a Lei de Improbidade Administrativa passou por significativas modificações pela Lei nº 14.230/21, exigindo, além da plausibilidade do direito invocado, a efetiva demonstração do
periculum in mora
para o deferimento do pedido de indisponibilidade dos bens:

Art. 16. Na ação por improbidade administrativa poderá ser formulado, em caráter antecedente ou incidente, pedido de indisponibilidade de bens dos réus, a fim de garantir a integral recomposição do erário ou do acréscimo patrimonial resultante de enriquecimento ilícito.

(...)

§ 3º O pedido de indisponibilidade de bens a que se refere o
caput
deste artigo apenas será deferido mediante a demonstração no caso concreto de perigo de dano irreparável ou de risco ao resultado útil do
processo
, desde que o juiz se convença da probabilidade da ocorrência dos atos descritos na petição inicial com fundamento nos respectivos elementos de instrução, após a oitiva do réu em 5 (cinco) dias.

(...)

§ 8º Aplica-se à indisponibilidade de bens regida por esta Lei, no que for cabível, o regime da tutela provisória de urgência da Lei nº 13.105, de 16 de março de 2015 (Código de
Processo
Civil).

Desta feita,
mutatis mutandis
, tal entendimento deve ser observado ainda com relação ao pedido de indisponibilidade de bens, que embora tenha sido prolatado na vigência do texto anterior, aplicam-se as alterações trazidas pela Lei nº 14.230/21 aos
processos
em curso, em especial por ser norma também de caráter processual.

Nesse sentido, verifica-se das razões da inicial que o Autor da ação não aponta qual seria o
periculum in mora
, limitando-se a dizer que este é presumido.

De sorte que a presunção de que a demora no provimento judicial possa geral risco ao resultado útil do
processo
é fictícia, hipotética, o que não mais se coaduna com a ordem legal, não podendo servir como base para o deferimento do pleito cautelar de indisponibilidade dos bens.

Isso porque não pode ser considerado mais o
periculum in mora
presumido. Para sustentar o decreto de indisponibilidade dos é necessário a demonstração no caso concreto de perigo de dano irreparável ou de risco ao resultado útil do
processo
(art. 16, § 3º da LIA). Na prática, a indisponibilidade somente passa a ser cabível se houver risco de dilapidação de patrimônio, o que não foi comprovado no caso em tela.

Assim, tenho que não mais demostrados os requisitos necessários ao deferimento do pleito liminar no processo originário, devendo ser afastado o decreto de indisponibilidade de bens do Recorrente.

Ante o exposto,
CONHEÇO DO RECURSO E DOU-LHE
PROVIMENTO
, para reformar a decisão agravada, afastando-se a indisponibilidade de bens do agravante.

É o voto.

JOSÉ MARIA TEIXEIRA DO ROSÁRIO

Desembargador Relator

Belém, 13/04/2023